Tribunal: STF
Processo: Rcl 40294
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Breu Branco, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Ação Civil Pública nº 0803355-23.2020.8.14.0000, que, ao deferir a tutela cautelar antecedente, com pedido de efeito suspensivo excepcional, teria violado o decidido na ADI 6.341. 
    Narra-se que a Prefeitura Municipal de Breu Branco, após publicação de Decreto Municipal nº 011/2020, que determinou o fechamento do comércio local como medida de combate a Covid-19 e, observado que, com o passar dos dias nenhum caso de contaminação do vírus foi registrado no Município, optou por flexibilizar as restrições de funcionamento do comércio. Nessa intenção, e seguindo a mesma política de saúde pública estadual, publicou o Decreto 012/2020, autorizando a abertura do comércio local. 
    O Ministério Público do Estado do Pará, ante a possibilidade de a abertura irrestrita do comércio causar danos irrestritos à saúde pública, bem como um colapso no Sistema de Saúde, apresentou Ação Civil Pública requerendo a suspensão do referido decreto. Após prolação de sentença pela improcedência da ação, foi interposta apelação. 
    Não obstante a pendência de julgamento do recurso, a relatora concedeu efeito suspensivo extraordinário e restabeleceu o decidido quando do julgamento do agravo de instrumento outrora interposto da decisão liminar que antecedeu a sentença, cuja conclusão foi suspensão “do art. 2º do Decreto Municipal nº 12/2020-GP; o restabelecimento da proibição do atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais em funcionamento no município de Breu Branco, ressalvados os descritos no art. 2º do Decreto Municipal 11/2020 e art. 3º do Decreto Federal 10.282/2020 (serviços essenciais); e consignou que a proibição acima referida deve vigorar, em princípio, até 30.04.2020” (eDOC 1, pp. 5 e 6). 
    Nesse contexto, aduz com a violação da decisão proferida na ADI 6.341, que ratificou a competência concorrente dos entes federativos para tomar medidas destinadas ao enfrentamento da situação de emergência na saúde pública, contra dispositivos da Medida Provisória 927/2020. 
    Assim requer, liminarmente e no mérito, a suspensão da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória recursal em recurso de apelação para restabelecer os efeitos do Decreto Municipal nº 012/2020.
    Dispenso o pedido de informações a autoridade reclamada e a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre recordar que o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    No caso, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao conceder a tutela que suspende do ordenamento o Decreto Municipal que permite o funcionamento do comércio local em tempo de pandemia, viola a decisão proferida nos autos da ADI 6.341. 
    Nesse julgamento, o Plenário “concedeu parcialmente a cautelar para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais.” 
    Eis o que dispõe o art. 3º, § 9º, da Lei n. 13.979/2020:
    Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas:
    (...)
    § 8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais.
    § 9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8º.
    Já a decisão apontada como reclamada concedeu tutela cautelar antecipada em ação civil pública, até que se julgue a apelação, com fundamento em uma possível violação da decisão apelada por ausência do contraditório e, consequentemente, possível anulação da própria sentença da ação. Eis os fundamentos da decisão reclamada (eDOC 40, p, 8): 
    “Nos termos do artigo 24, XII, o texto constitucional prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde; permitindo, ainda, aos Municípios, nos termos do artigo 30, inciso II, a possibilidade de suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local;devendo, ainda, ser considerada a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços e distribuição dos encargos financeiros entre os entes federativos, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990).
    Cumpre-me destacar que segundo os registros da Secretaria Estadual de Saúde (https://www.covid-19.pa.gov.br/#/) não há caso algum registrado até o momento em Breu Branco, havendo 2 casos em Tucuruí e 1 em Goianésia, ambos os municípios não registraram óbitos.
    Quanto a extinção do processo por sentença de mérito sem que o MP se manifestasse sobre a contestação em ofensa aos artigos 350 e 437 do CPC, aparentemente estamos diante de vício processual insanável, pois de fato, houve cerceamento de defesa, vez que o comando judicial de improcedência dos pedidos foi prolatado sem dar oportunidade ao autor de se contrapor ao que foi alegado, e se manifestar sobre as provas apresentadas.
    Cumpre ressaltar que em 02/04/2020, 3 dias antes do Município apresentar sua contestação e as provas que a acompanharam, entre elas o Plano de Contingência Municipal de Breu Branco para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus COVID-19, houve uma grande reunião em Tucuruí para aprimoramento das medidas de enfrentamento a pandemia, na qual membros do MP, prefeitos, secretários de saúde e advogados se fizeram presentes, em especial o Promotor da Comarca de Breu Branco, o Prefeito Municipal e o Procurador do Município.
    Naquela ocasião o Promotor arguiu que existia a possibilidade do comercio voltar a funcionar em Breu Branco desde que os comerciantes adotassem medidas preventivas e concluiu afirmando que eram pouquíssimas empresas que estavam adotando medidas preventivas (ID 16551409). Vale lembrar que naquele dia 02/04 o comércio deveria estar fechado por força da decisão no Agravo de Instrumento nº 0802929-11.2020.814.0000.
    Noutra banda, na mesma reunião, o Prefeito de Breu Branco afirmou que estavam sendo adotadas medidas preventivas no município, notadamente orientação das pessoas. Destacou também que estava tendo muita dificuldade para adquirir EPIs para o pessoal da saúde e que o Hospital do município não possuía condições para instalação de 2 respiradores por não ter estrutura física para tal. 
    Percebe-se que é nítida a divergência entre as versões do Ministério Público e a do Município na peça de defesa, acerca da efetividade das medidas adotadas pelo município para mitigar os danos da pandemia, aliás a peça de defesa não cita as declarações do prefeito quanto a falta de estrutura no hospital municipal. 
    (...)
    Não se perca nunca de vista que existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal. 
    Destarte, evidente a ocorrência do cerceamento do contraditório, vez que ausente intimação do autor para se manifestar sobre a peça processual defensiva e documentos que a acompanharam, e que em última análise foram fundamentais para a cognição e valoração do juízo recorrido, razão pela qual, com fundamento nos artigos 437, §1º e 1.012, §4º do CPC, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO EXTRAORDINÁRIO diante da probabilidade de anulação futura da sentença por error in procedendo, o que implica no revigoramento da Decisão Monocrática proferida pelo Des. Constantino Guerreiro ((ID2916689) proferida em regime de plantão judicial nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802929-11.2020.814.0000.” 
    Ao que se lê, a decisão reclamada restabeleceu a tutela antecipada concedida em agravo de instrumento, considerando, em juízo de verossimilhança na apelação, que houve cerceamento do contraditório pelo julgamento antecipado.
    Assim, não há a aderência necessária em relação ao paradigma, uma vez que a decisão reclamada não se fundou em controvérsia quanto à competência, mas em questão processual quanto à necessidade de dilação probatória.
    Nesse sentido:
    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente